Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Além disso, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a via é adequada para correção de erro de fato, consistente no equívoco do julgador em relação a determinada premissa fática, que, caso considerada, culminaria na modificação da decisão embargada.
2. Sendo evidente que, ao prover os embargos de declaração precedentes, o órgão colegiado incorreu em erro de fato, eis que as provas coligidas aos autos evidenciam a inexistência da afirmada ofensa à coisa julgada, na não adoção dos critérios de cálculo constantes da petição inicial, os presentes embargos de declaração devem ser providos para retificar o vício.
3. Embargos de declaração providos.